Tribunal: TJDFT
Processo: 0712872-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXCLUSÃO INDEVIDA DE BENEFICIÁRIO. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA LIMITATIVA DE IDADE ALTERADA PELA SURRECTIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de reincluir a segunda autora ao plano de saúde vinculado ao primeiro autor. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Contrato de plano de saúde. Exclusão de beneficiário em razão da idade. Nos embargos de declaração o recorrente sequer indica em que consiste eventual omissão, obscuridade ou contradição na decisão que, reconhecendo negligência de ambas as partes, declarou legítima a resolução do contrato de plano de saúde, em razão de a beneficiária contar com 37 anos de idade, dando um prazo de um ano a contar do julgamento do recurso inominado para cessação dos seus efeitos.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.